Tribunal: TJDFT
Processo: 0732531-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732531-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Lei no. 6.618/2020 – Inconstitucionalidade Incidental – Ausência de Requisitos - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. Com efeito, Nossa Egrégia Oitava Turma Cível já se manifestou sobre a inconstitucionalidade da Lei no. 6.618/2020, sem necessidade de cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que se trata de matéria abordada de forma similar à Lei Distrital no 5.475/2015, a qual foi declarada inconstitucional no julgamento das ADI nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 pelo Conselho Especial. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de controvérsia acerca de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, com vigência a partir de 19.6.2020, a qual aumentou o teto de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 2. A novel legislação, além de alterar o art. 1o da Lei 3.624/2005, que trata do teto para expedição de RPV, acresceu o § 3o ao aludido artigo, que menciona as dotações para requisições de pequeno valor, as quais devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do DF. 3. A despeito da declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei Distrital n. 6.618/2020, em atenção à alegação formulada pelo agravante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não houve repercussão no valor do crédito executado, apenas em sua forma de pagamento. 4. Nos termos do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a exigência de reserva de plenário, porquanto a matéria não é inédita, haja vista ter sido declarada a inconstitucionalidade da norma similar, qual seja, Lei Distrital no 5.475/2015, no julgamento das ADI nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. 5. Recurso não provido.” (Acórdão 1342777, 07421481820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021.) Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, o perigo de dano é reverso, afetando mais a Fazenda Pública, uma vez que o pagamento de RPV é realizado de maneira mais célere. Por fim, cumpre destacar já haver manifestação minha no sentido de a Lei Distrital n° 6.618/2020 somente se aplicar a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a hipótese dos autos (Acórdão 1374171, 07187215520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator